Tribunal: TJES
Processo: 5014564-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014564-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GABRIEL DE ALMEIDA ROSSETTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO POLICIAL SEM CONDENAÇÃO. TEMA 22 DO STF. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a reintegração de candidato no concurso para o Curso de Formação de Soldado Combatente, eliminado na fase de investigação social. 2. O agravante sustenta a legalidade da eliminação com base na existência de boletim de ocorrência por suposto uso de drogas e na infração editalícia decorrente de alegada omissão de informações pelo candidato no Formulário de Investigação Social.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato de concurso público fundamentada em registro policial sem condenação transitada em julgado e em suposta falta com a verdade no preenchimento de formulário, em sede de cognição sumária.

III. Razões de Decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), firmou entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 5. A alegação de omissão ou mentira no preenchimento do formulário envolve conflito de versões fáticas entre a narrativa do candidato e o registro policial unilateral, demandando dilação probatória exauriente incompatível com a via do agravo de instrumento. 6. A manutenção da decisão agravada evita o perigo de dano reverso, pois a exclusão imediata do certame acarretaria prejuízo irreparável ao candidato, ao passo que sua permanência
sub judice
não gera dano irreversível à Administração.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A existência de mero registro policial não autoriza a eliminação de candidato em concurso público, nos termos do Tema 22 do STF. A controvérsia fática sobre a veracidade das informações prestadas na investigação social demanda dilação probatória, impondo-se a manutenção do candidato no certame em sede de tutela de urgência".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 (RE 560.900).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Ordinária nº 5028782-84.2025.8.08.0024
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de GABRIEL DE ALMEIDA ROSSETTO no concurso para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022 CFSd/2022).

O agravante, em suas razões recursais (id. 15746028), pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o ato administrativo que contraindicou o Agravado na fase de Investigação Social foi legal e amparado pelos itens 20.4 e 20.5 do edital. Alega que a eliminação não se deu apenas pelo registro de ocorrência, mas pela omissão e prestação de dados inverídicos no Formulário de Investigação Social. Argumenta que a decisão do juízo de piso ofende o princípio da separação dos poderes e causa grave dano à Administração, podendo gerar um efeito multiplicador com o ingresso de outros candidatos eliminados.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do candidato no certame até o julgamento do mérito do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão monocrática carreada no id. 15839822.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014564-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GABRIEL DE ALMEIDA ROSSETTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Ordinária nº 5028782-84.2025.8.08.0024
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de
GABRIEL DE ALMEIDA ROSSETTO
no concurso para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital nº 01/2022 CFSd/2022).

A controvérsia cinge-se a verificar se a eliminação do candidato, motivada pela existência de registro policial (BU nº 40751484) sem condenação judicial e pela suposta omissão de informações a esse respeito no Formulário de Investigação Social, reveste-se de legalidade apta a cassar a liminar concedida na origem.

Adianto que a decisão agravada não merece reparos.

A Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII), segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

No caso em tela, verifica-se que a contraindicação baseou-se precipuamente na existência de um Boletim de Ocorrência datado de 2019, no qual o candidato figurou como suspeito de uso de drogas, sem que haja notícia nos autos de condenação penal transitada em julgado ou mesmo de ação penal em curso decorrente desse fato. A eliminação sumária fundada apenas em registro policial viola frontalmente o entendimento da Suprema Corte.

O agravante argumenta, contudo, que a eliminação também se deu por infração ao item 20.4 do Edital, alegando que o candidato faltou com a verdade ao preencher o Formulário de Investigação Social. Sustenta o Estado que, enquanto o candidato declarou que a polícia não constatou nada ilícito, o Boletim de Ocorrência narra que a entrada da guarnição não foi autorizada e que havia odor de entorpecente.

Embora a idoneidade moral e a veracidade nas informações sejam requisitos basilares para a investidura no cargo policial, a análise dessa suposta mentira ou omissão demanda dilação probatória exauriente, incompatível com a via estreita deste momento processual.

Há, nitidamente, um conflito de versões fáticas: a do candidato e a registrada unilateralmente no Boletim de Ocorrência. Em sede de tutela de urgência, não se pode conferir presunção absoluta de veracidade à narrativa policial contida no BU em detrimento da defesa do candidato, a ponto de excluí-lo irreversivelmente do certame, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o perigo de dano reverso é patente. A exclusão do candidato nesta fase implicaria a perda do Curso de Formação, prejuízo de difícil ou impossível reparação. Por outro lado, a manutenção do agravado no certame ocorre de forma precária (
sub judice
), não gerando prejuízo irreparável à Administração, que poderá desligá-lo posteriormente caso a sentença de mérito confirme a legalidade do ato administrativo.

Portanto, em juízo de cognição sumária, prudente é a manutenção da decisão recorrida, assegurando-se ao candidato o direito de prosseguir nas etapas do concurso até o deslinde final da questão na ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)